Tribunal: TJMT
Processo: 1028852-86.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028852-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M2LV IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 48.123.990/0001-81 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BRUNO GIOVANNY BEGGIATO - CPF: 354.074.348-06 (APELANTE), GO HEALTH FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.834.078/0001-96 (APELADO), GABRIELLY DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.515.202-62 (ADVOGADO), ENYSSON ALCANTARA BARROSO - CPF: 688.686.502-15 (ADVOGADO), BRUNO GIOVANNY BEGGIATO - CPF: 354.074.348-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia no presente recurso de apelação cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica Apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, que exige comprovação da insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente a Súmula 481, é dever da pessoa jurídica demonstrar, de forma efetiva, sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais, por meio de documentação que evidencie a hipossuficiência alegada.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No caso em exame, a Apelante não apresentou documentos contábeis, tais como balancetes, balanços, declarações de imposto de renda ou extratos bancários que pudessem demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a alegações genéricas que se aplicam a pessoas físicas, sem fornecer prova concreta da situação financeira da pessoa jurídica.

Em razão da ausência de comprovação documental da incapacidade financeira da Apelante, impõe-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M2LV IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

em face da sentença de ID 249610165, que julgou extinto os Embargos à Execução opostos em desfavor de

GO HEALTH FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

A sentença indeferiu a inicial dos Embargos à Execução, pois a Embargante/Apelante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira e nem recolheu as custas e taxas processuais.

Os Embargos à Execução foram distribuídos por dependência da Ação de Execução no 1028348-80.2023.8.11.0015, em trâmite na
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
-MT.

A Apelante
sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, uma vez que tal encargo comprometeria o seu mínimo existencial, prejudicando sua saúde financeira.

Alega que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da justiça gratuita e que segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.528,93 (seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Ressalta que o juiz
a quo
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao julgar extinto o processo sem verificar a regularidade das intimações ao patrono da autora. Aduz que foi privada de sanar eventuais vícios, o que comprometeu seu direito de acesso à justiça, conforme o artigo 5o, XXXV, da Constituição.

Argumenta que a decisão contrariou o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, LXXVIII, pois impediu a tramitação célere e adequada do feito, como também feriu a dignidade humana e ignorou os direitos que são assegurados a apelante pela Constituição Federal de 1988.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Apelante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifico que a Apelante não apresenta qualquer documento no sentido de demonstrar que a pessoa jurídica necessita do benefício pretendido.

Como se vê dos autos, a Apelante não apresentou os balancetes, balanços e declarações de imposto de renda da empresa.

Além disso, a Apelante não juntou extratos das contas bancárias ou outros documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência, ainda que momentânea.

Ao contrário, a Apelante traz alegações genéricas, que em verdade se aplicam às pessoas físicas e não às pessoas jurídicas, que é o caso em exame.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia à Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.
(N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, e diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal, a manutenção integral da sentença extintiva se mostra necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Sem honorários, em virtude da ausência de fixação na origem, não cabendo majoração (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024